Tribunal: TJBA
Processo: 0153355-13.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0153355-13.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória fundada em atraso na entrega e vícios apresentados em elevadores contratados para instalação em instituição de ensino, condenando a ré ao pagamento de multa contratual de 4% por elevador e indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00.

2. A sentença rejeitou preliminar de incompetência, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e afirmou a responsabilidade objetiva da fornecedora, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é intempestivo; (
ii
) saber se há ausência de dialeticidade recursal; e (
iii
) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de intempestividade não procede, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerada a suspensão processual, nos termos dos
arts
. 219, 224 e 1.003, § 5º, do CPC.

5. Também não há ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso impugna os fundamentos da sentença quanto ao dever de indenizar e ao quantum fixado, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

6. No mérito, restou comprovado o atraso na entrega e a existência de vícios nos elevadores, com notificações e comunicações que evidenciam a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 18).

7. A ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem comprovou culpa exclusiva do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8. Mantém-se a condenação ao pagamento da multa contratual de 4% por elevador, diante da mora contratual reconhecida.

9. O dano moral configura-se em razão do atraso relevante e dos vícios em equipamentos essenciais à acessibilidade em instituição de ensino, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

10. O valor arbitrado na origem (R$ 30.000,00) revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e da orientação desta Câmara, sendo adequada a sua redução para R$ 12.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A falha na prestação de serviço consistente em atraso na entrega e vício em elevadores novos configura responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 402, 406 e 944; CPC,
arts
. 219, 224, 373, I e II, 487, I, 1.003, § 5º, e 1.010; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0153355-13.2003.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade,
REJEITAR as preliminares
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reduzir os danos morais para R$ 1
2
.000,00 (
doze
mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2